Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-34.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDICADO NOS AUTOS - ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO ANTERIORMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDICADO NOS AUTOS - ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO ANTERIORMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, COM PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA PRESENÇA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DIRECIONADA A REVOGAÇÃO DO CONTRATO EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - PEDIDO ALTERNATIVO DIREICIONADO A DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DEPOIS DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NOS AUTOS – PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA PEÇA INAUGURAL - IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR FRENTE AO PEDIDO DEDUZIDO NA EXORDIAL - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002116-34.2017.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante ENOC MARINHO,
é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
2
VOTO No: 42313
APEL.No: 1002116-34.2017.8.26.0238
COMARCA: IBIÚNA
APTE. : ENOC MARINHO
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO,
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA PRETENSÃO RECURSAL
DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDICADO NOS AUTOS
- ACERTO DA R. SENTENÇA
CONTRATO DE
SEGURO ANTERIORMENTE CELEBRADO ENTRE
AS PARTES LITIGANTES, COM PREVISÃO DE
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA
PRESENÇA
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DIRECIONADA A REVOGAÇÃO DO CONTRATO EM
QUESTÃO ACERTO DA R. SENTENÇA - PEDIDO
ALTERNATIVO DIREICIONADO A DETERMINAÇÃO
DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DEPOIS DO
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA NOS AUTOS
PRETENSÃO NÃO
DEDUZIDA
NA
PEÇA
INAUGURAL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
INOVAR
FRENTE
AO
PEDIDO DEDUZIDO NA EXORDIAL - ACERTO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 443/445, pela qual foi julgada improcedente
Ação de Repetição do Indébito, C.C. Indenização por Danos Morais, nos exatos
moldes em que proposta por ENOC MARINHO contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, tanto é que deu fim a lide com imposição ao vencido de condenação ao
pagamento de custas, despesas processuais, bem como de Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do valor atribuído a causa,
depois de devidamente atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
3
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre o autor, conforme dá conta por meio das razões que vem juntadas a fls.
370/383, assim procedendo na busca de ter por modificado o posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão como submetida a sua apreciação no feito, haja vista que
não promoveu a renovação do contrato de seguro inicialmente celebrado entre as
partes litigantes, o que teria ocorrido nos idos de 2.012. Por outro lado, dá conta
de que no momento em que tomou conhecimento das cobranças indevidamente
promovidas, diligenciou junto ao banco, momento em que solicitou o
cancelamento de tais cobranças, sem contudo obter êxito na empreitada. No
mais, sustenta que a casa bancária recorrida não juntou ao feito elementos de
provas suficientemente capazes de comprovar a efetiva existência do débito
objeto de discussão nos autos, ônus que lhe competia, notadamente diante da
aplicação da legislação consumerista ao caso em análise, circunstância esta que
deve implicar na natural reforma da R. Sentença ora hostilizada, com o
consequente acolhimento dos pedidos constantes de seu pleito inaugural, daí o
porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus reclamos, inclusive em relação
a modificação dos limites da Sucumbência, pranteando por fim, e de forma
alternativa, para que seja determinado o cancelamento do contrato a partir do
deferimento da tutela provisória de urgência solicitada.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 388/398), momento em que o banco recorrido
pugnou pela manutenção dos termos constantes da R. Sentença como proferida,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente hostilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
4
se mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
desenrolar do todo processado.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado,
melhor examinando o conjunto encartado aos autos, com efetiva facilidade se
verifica que a R. Sentença indevidamente combatida analisou corretamente todas
as questões colocadas em debate, daí porque se mostra verdadeiramente de
rigor a rejeição do Apelo como intentado, sendo caso de se transcrever, ainda
que de forma parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes da
R. Sentença como proferida, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:
“A pretensão inicial é improcedente. Explico.
Diz o autor, em resumo, que no ato da assinatura de
contrato de financiamento de crédito, foi oferecido a contratação de um
seguro de vida, tendo o gerente do banco à época, oferecido o seguro
juntamente com o empréstimo, sem contudo obrigá-lo a contratar; aceitou
essa primeira contratação, que deveria ser de 12 meses e nada lhe foi dito
sobre renovação; desde a contratação em janeiro de 2012 até encerrar a
conta em abril de 2016, foi uma avalanche de descontos referente a
seguros; não foi esclarecido ao requerente se haveria ou não continuidade
de cobrança, tampouco eventual forma de reajuste ou contratação de novas
apólices, concluindo este em sua simplicidade que seria uma cobrança por
12 meses; possui uma conta jurídica e pouco movimentava a conta física
(do empréstimo), nunca retirando seus extratos, somente depositando o
valor quando a conta iria ficar negativa, não percebeu os descontos do
seguro de vida, que foi renovado por vários anos, sempre aumentando o
valor anualmente; em março já havia pedido o encerramento de todos os
seguros; mesmo assim foi-lhe descontado e prometido o estorno.
Pleiteia a parte autora, em resumo a condenação da parte
requerida na devolução de R$51.861,44, que corresponde ao dobro do valor
indevidamente descontado; condenação da requerida ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
5
indenização pelos danos morais causados, em valor pecuniário equivalente
a R$13.138,56; inexigibilidade do débito transferido para crédito vencido em
05/07/2017 no valor de R$2.589,50, referente à conta pessoa física, agência
0479, conta 01-03444-6, do Banco Santander.
A parte requerida, por sua vez, alega, em resumo: a parte
autora contratou seguros:
1. Acidentes Pessoais Men Santander, através da
proposta no 008611377346, em 25/10/2011; 2. Acidentes Pessoais Men
Santander, proposta no 009366542163, em 23/06/2015; 3. Santander Proteção
Sob Medida, proposta no 009241970090, em 23/07/2014; 4. Proteção Vida
Homem, proposta no 008830369328, em 15/05/2015; 5. Proteção Vida
Homem, proposta no 008830624781, em 12/06/2015; 6. Proteção Vida
Homem, proposta no 008832057322, em 26/11/2015; 7. Residencial Dose
Dupla, proposta no 008713686465, em 21/09/2012; 8. Proteção Vida Homem,
proposta no 001016580840, em 08/02/2012; todos devidamente assinados
pela parte autora, conforme anexo: assinatura da proposta no 008611377346.
Com a contestação, a parte requerida trouxe aos autos
documentos, dentre os quais, propostas de seguros, subscritas pelo
proponente.
Observa-se
às
fls.
131/133
cópia
de
documento
denominado BRVCI011 - Proposta - Acidentes Pessoais, em nome do autor,
com vigência 25/10/2011 a 25/10/2012, subscrito por proponente e por titular
da conta-corrente.
Às fls. 134/137 dos autos nota-se cópia de documento
denominado BRVCI011 - Proposta - Acidentes Pessoais, em nome do autor,
com vigência 23/06/2015 a 23/06/2016, subscrito por proponente e por titular
da conta-corrente.
Às fls. 138/141 dos autos verifica-se cópia de documento
denominado
Proposta - Acidentes Pessoais, em nome do autor, com
vigência 23/07/2014 a 23/07/2015, subscrito por proponente e por titular da
conta-corrente.
Às fls. 142/145 dos autos percebe-se cópia de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
6
denominado 119 - Proposta VIDA HOMEM, em nome do autor, com vigência
15/05/2015 a 15/05/2016, subscrito por proponente e titular da conta-
corrente.
Verifica-se às fls. 146/149 dos autos cópia de documento
denominado BRVCI119 - Proposta PROTECAO VIDA HOMEM, em nome do
autor, com vigência 12/06/2015 a 12/06/2016, subscrito por proponente e
titular da conta-corrente.
Observa-se às fls. 150/153 dos autos cópia de documento
denominado BRVCI119 - Proposta PROTECAO VIDA HOMEM, em nome do
autor, com vigência 26/11/2015 a 26/11/2016, com assinatura por proponente
e titular da conta-corrente.
Às fls. 154/156 dos autos nota-se cópia de documento
denominado Proposta - Residencial Santander DOSE DUPLA, em nome do
autor, com vigência 21/09/2012 a 21/09/2013, subscrito por proponente e
titular da conta-corrente.
Às fls. 157/160 dos autos verifica-se cópia de documento
indicando produto: 57 1674 PROTECAO VIDA HOMEM, em nome do autor
como proponente, com vigência 08/02/2012 a 08/02/2013, subscrito por
proponente e titular da conta-corrente.
Continuando, o Código Civil, em seu artigo 796,
preceitua, quanto ao seguro de vida:
"Art. 796. O prêmio, no seguro de vida, será conveniado
por prazo limitado, ou por toda a vida do segurado. ...".
Ao lado do exposto, o Código Civil, em seu artigo 774,
dispõe:
"Art. 774. A recondução tácita do contrato pelo mesmo
prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de
uma vez.".
Portanto, há previsão na legislação para a recondução
tácita do contrato de seguro, mediante expressa cláusula contratual.
Às fls. 313 dos autos, em folha do documento
denominado seguro proteção vida homem condições gerais, nota-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
7
cláusula no. 5.4, que dispõe: "5.4. O seguro será renovado automaticamente
por uma única vez, salvo manifestação prévia, em contrário do segurado, do
estipulante ou da seguradora no mínimo 60 (sessenta) dias antes do final de
vigência do certificado individual." e a cláusula no. 5.5: "5.5. O estipulante
poderá efetuar a renovação expressa do seguro, quando não implicar em
ônus ou dever para os segurados, independente do número de
renovações.".
Quanto ao seguro de acidentes pessoais, vide fls. 233 e
252 (seguro proteção sob pedida), as cláusulas números 5.4 e 5.5, às fls.
252, possuem a seguinte redação: "5.4. O seguro será renovado
automaticamente por uma única vez, salvo manifestação prévia, em
contrário do segurado, do estipulante ou da seguradora no mínimo 60
(sessenta) dias antes do final de vigência do certificado individual. 5.5. O
estipulante poderá efetuar a renovação expressa do seguro, quando não
implicar em ônus ou dever para os segurados.".
Portanto, no caso dos autos, foram apresentados pela
parte requerida documentos que demonstram que não ocorreu apenas uma
contratação de seguro pela parte autora.
Ao lado do exposto, o Código Civil dispõe ainda sobre a
possibilidade de recondução tácita (artigo 774), sendo que nas condições
gerais apresentadas nos autos pela parte requerida, notam-se cláusulas
sobre a renovação tácita.
Considerando que a parte requerida apresentou diversos
documentos nos autos indicando diversas propostas de seguros, bem
como, diante da possibilidade de renovação tácita de seguros, era ônus do
autor a comprovação de que existiria débito indevido em sua conta
bancária, ou seja, que este débito não estaria relacionado a alguma das
propostas apresentadas nos autos ou de renovação de alguma destas
propostas, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, não se mostra possível, no caso específico,
promover a inversão do ônus da prova, posto que o a parte requerida trouxe
aos autos documentos para embasar os descontos na conta bancária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
8
autor, sendo cabia à parte autora a demonstração de que algum débito não
estava amparado em proposta trazida aos autos ou em renovação de
determinada proposta.
Ao lado do exposto, a parte autora não comprova nos
autos, por meio de qualquer documento, que teria efetuado o pedido para
cancelamento dos seguros na data em que alega na petição inicial.
Acrescente-se que o cheque trazido por cópia às fls. 92 dos autos não se
revela como suficiente para indicar que teria ocorrido o pedido de
cancelamento de seguros contratados.
Desta forma, diante de todo o exposto, improcedente o
pedido para devolução de valores e, por consequência, improcedentes os
demais pedidos formulados na inicial.”
Diante do quanto exposto, e apenas para corroborar o
entendimento perfilhado pelo D. Sentenciante, forçoso ter como certo que os
elementos coligidos ao todo processado, notadamente no que se referem aos
instrumentos vinculadores das partes ora litigantes, conforme apresentados pela
casa bancária, permitem concluir pela plena possibilidade de renovação
automática dos contratos de seguro que deram ensejo as cobranças
questionadas pelo demandante, inexistindo, por outro lado, elementos que
venham a permitir concluir pela existência de qualquer manifestação direcionada
a revogação do contrato em questão, daí o porque de não merecer prosperar o
inconformismo como deduzido pelo autor, sendo caso de se manter intacta a R.
Sentença hostilizada, porque totalmente adequada na solução da questão em
desate.
Nesse sentido:
“RECURSO

APELAÇÃO
CIVEL
-
SEGURO
DE
VIDA/ACIDENTES PESSOAIS REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS AÇÃO DE COBRANÇA. Sem a manifestação
expressa da segurada a respeito de seu desinteresse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-34.2017.8.26.0238 -Voto no
9
renovação da apólice, a seguradora apenas observou a
cláusula contratual que previa a renovação automática
do seguro por igual prazo, e, por consequência, a
manutenção
automática
dos
descontos
mensais
referentes ao valor do prêmio. Segurado que só observou
tal fato depois de 05 (cinco) anos. Improcedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não
provido, majorada a verba honorária da parte vencedora
atento ao conteúdo do parágrafo 11o do artigo 85 do atual
Código de Processo Civil.”
(TJSP; Apelação Cível 1000720 -93.2018.8.26.0009; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro:
11/03/2020)
Em assim sendo, não merecem vingar os reclamos como
exteriorizados pelo recorrente, o que se traduziu por força de suas razões
recursais, uma vez que a R. Decisão guerreada deu plena e correta solução a lide
recolocada em discussão, razão pela qual deve ser mantida sem alterações,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, e
acertados fundamentos, salvo quanto ao montante fixado a título de Honorários
Advocatícios, que ora se tem por majorado para 15% do valor atualizado da
causa, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo
85, §11, do Código de Processo Civil em regência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, e nos exatos
limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator